Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. COMPROVADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I – Se os policiais avistaram a venda de uma porção de entorpecente pelo réu para os usuários, os quais confirmaram tal fato quando abordado, inclusive reconhecendo o réu quando este foi preso em flagrante logo após os fatos, não há que se falar na exigência de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP.
II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários na Delegacia e em Juízo, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com liberdade provisória.
V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VIII - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
IX – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.